Tribunal: STJ
Processo: 0019612-56.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068571 - SP(2026/0019612-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS
: ELIEL MORAES - SP380874
REYNALDO CARDARELLI FILHO - SP422022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula n. 691
habeas corpus
do Supremo Tribunal Federal, por ter sido impetrado contra decisão que indeferiu
pedido de liminar no feito originário.
2. A defesa insurge-se contra a incidência da
salientando que o
Súmula n. 691/STF,
já fora julgado por decisão colegiada do
o que evidencia o exaurimento
writ
TJ/SP,
daquela jurisdição e autoriza o exame da controvérsia por esta Corte Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão que indeferiu liminar no
originário, justificando a superação
habeas corpus
do óbice da Súmula n. 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n. 691 do STF veda a impetração de
contra decisão
habeas corpus
monocrática que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
Documento eletrônico VDA55387725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7caa72cf-ff29-4b04-9f6d-47c780632fd5

5. A incidência do referido óbice sumular não está, necessariamente, adstrita ao
exaurimento de instância recursal, mas sim ao enfrentamento ou não do mérito do
pelo Tribunal de origem
habeas corpus
– o que, ao contrário do alegado pela defesa,
não ocorreu na hipótese dos autos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a superação da Súmula n.
691 do STF apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. No caso concreto, não há elementos que demonstrem flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão que indeferiu a liminar no
originário, uma vez que
habeas corpus
o indeferimento da tutela de urgência foi fundamentado na ausência de demonstração
do
e do
, com destaque à quantidade exorbitante de
fumus boni iuris
periculum in mora
droga apreendida (4kg de
).
crack
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Súmula n. 691 do STF veda a impetração de habeas corpus
contra decisão monocrática que indefere liminar, salvo em casos de flagrante
2.
ilegalidade ou teratologia.
A ausência de informações do juízo de origem acerca do
processo principal impede a análise do pedido formulado em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
Súmula n. 691 do STF.
art. 258;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
916.859/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
907.485/SP,
24.06.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
RHC 151951/RS,
Quinta Turma, julgado em 28.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55387725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7caa72cf-ff29-4b04-9f6d-47c780632fd5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068571 - SP(2026/0019612-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS
: ELIEL MORAES - SP380874
REYNALDO CARDARELLI FILHO - SP422022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula n. 691
habeas corpus
do Supremo Tribunal Federal, por ter sido impetrado contra decisão que indeferiu
pedido de liminar no feito originário.
2. A defesa insurge-se contra a incidência da
salientando que o
Súmula n. 691/STF,
já fora julgado por decisão colegiada do
o que evidencia o exaurimento
writ
TJ/SP,
daquela jurisdição e autoriza o exame da controvérsia por esta Corte Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão que indeferiu liminar no
originário, justificando a superação
habeas corpus
do óbice da Súmula n. 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54905431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 13:26:47
Código de Controle do Documento: 8734651e-d736-4f29-a25a-f9d6ab9b377e

4. A Súmula n. 691 do STF veda a impetração de
contra decisão
habeas corpus
monocrática que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia.
5. A incidência do referido óbice sumular não está, necessariamente, adstrita ao
exaurimento de instância recursal, mas sim ao enfrentamento ou não do mérito do
pelo Tribunal de origem
habeas corpus
– o que, ao contrário do alegado pela defesa,
não ocorreu na hipótese dos autos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a superação da Súmula n.
691 do STF apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. No caso concreto, não há elementos que demonstrem flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão que indeferiu a liminar no
originário, uma vez que
habeas corpus
o indeferimento da tutela de urgência foi fundamentado na ausência de demonstração
do
e do
, com destaque à quantidade exorbitante de
fumus boni iuris
periculum in mora
droga apreendida (4kg de
).
crack
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Súmula n. 691 do STF veda a impetração de habeas corpus
contra decisão monocrática que indefere liminar, salvo em casos de flagrante
2.
ilegalidade ou teratologia.
A ausência de informações do juízo de origem acerca do
processo principal impede a análise do pedido formulado em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
Súmula n. 691 do STF.
art. 258;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
916.859/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
907.485/SP,
24.06.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
RHC 151951/RS,
Quinta Turma, julgado em 28.09.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO RODRIGUES FERREIRA
contra decisão proferida pela Presidência desta Corte às fls.
que indeferiu
52/54,
liminarmente o
ante a incidência da Súmula n. 691 do Supremo
habeas corpus,
Tribunal Federal – STF.
Documento eletrônico VDA54905431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 13:26:47
Código de Controle do Documento: 8734651e-d736-4f29-a25a-f9d6ab9b377e

Nas razões recursais, a defesa insurge-se contra a incidência da
salientando que o
já fora julgado por decisão colegiada do
Súmula n. 691/STF,
writ
o que evidencia o exaurimento daquela jurisdição e autoriza o exame da
TJ/SP,
controvérsia por esta Corte Superior.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
Intimado para se manifestar sobre o presente agravo regimental, o Ministério
Público Federal – MPF limitou-se a informar ciência da decisão impugnada (fl. 146).
É o breve relatório.
VOTO
Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 28/1/2026
(fl. 57), cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, já que protocolizado no dia
(fl. 65), ou seja, dentro do prazo previsto no
, do Regimento
5/2/2026
art. 258, caput
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, destaca-se que a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Como bem delineado na decisão agravada, o
foi liminarmente
habeas corpus
indeferido, com fundamento na orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo
Tribunal Federal – STF, pois impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de
liminar no feito originário.
A peculiaridade do caso em análise reside no fato de a 11a Câmara Criminal do
ter cassado a decisão monocrática do Desembargador relator, para indeferir o
TJ/SP
pedido de liminar outrora concedido, com restabelecimento da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora agravante.
Essa circunstância, todavia, não afasta o óbice da
na
Súmula n. 691/STF,
medida em que a sua incidência não está, necessariamente, adstrita ao exaurimento
de instância recursal, mas sim ao enfrentamento ou não do mérito do habeas corpus
pelo Tribunal de origem – o que, ao contrário do alegado pela defesa, não ocorreu,
limitando-se o acórdão a examinar os pressupostos da tutela de urgência.
Ainda sobre o tema, cabe registrar que, nos termos da jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, a superação do enunciado sumular é possível apenas na
hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia da referida decisão.
A propósito, confiram-se os recentes julgados:

HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
CONTRA
DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão
firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus
Documento eletrônico VDA54905431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 13:26:47
Código de Controle do Documento: 8734651e-d736-4f29-a25a-f9d6ab9b377e

contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a prisão foi mantida em caráter liminar
em razão da periculosidade da paciente, evidenciada pelas
circunstâncias concretas do crime, notadamente porque foi
flagrada com expressiva quantidade de droga - cerca de
15kg de maconha, em local bem distante de seu trabalho e
em horário incompatível com os horários da atividade
laborativa. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do
STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
916.859/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
21/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 DA
E 12 DA
LEI N. 11.343/2006
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
LEI N. 10.826/2003.
DE PRAZO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA
ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO
CABIMENTO.

AGRAVO

SÚMULA
N.
691/STF.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum
que indefere liminar no writ precedente (enunciado n. 691
da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se
verifica na espécie, pois a aferição de excesso de prazo
não se realiza de forma puramente matemática; demanda,
ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser
sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade,
bem como quaisquer fatores que possam influir na
tramitação da ação penal. No caso, trata-se de réu
custodiado em
e de audiência de continuação
30/4/2023
da instrução já designada para 29/7/2024.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
907.485/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.

Na hipótese, não há possibilidade de mitigação do óbice processual, pois o
indeferimento da liminar, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar
que não se mostrava de plano a existência do
e do
.
fumus boni iuris
periculum in mora
Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da decisão colegiada que indeferiu o
pedido de liminar no
originário:
mandamus

"O caso envolve a suposta prática do crime de
tráfico de drogas. O flagrante está datado de 06.12.2025,
ocasião em que policiais militares surpreenderam o
paciente, na companhia do corréu, em poder de 4,24
.
quilogramas de crack e 41,15 gramas de maconha
Examinada a decisão atacada, proferida durante
audiência de custódia realizada em 06.12.2025 (fls.
),
77/82
não se vislumbra, de pronto, a presença de vícios que
Documento eletrônico VDA54905431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 13:26:47
Código de Controle do Documento: 8734651e-d736-4f29-a25a-f9d6ab9b377e

autorizem a concessão da medida requerida. Para justificar
a necessidade da segregação provisória, a autoridade
apontada como coatora reportou-se à gravidade concreta
do delito perpetrado, chamando atenção para a natureza, a
quantidade e o alto poder lesivo e viciante do entorpecente
apreendido (aproximadamente 4 quilos de crack), além de
salientar a tentativa de fuga e colisão provocada pelos
acusados.
Ademais, as questões atinentes à alegada
inocência do réu estão incursas no exame de matéria
fática e este não é o momento oportuno para tal análise.
Lembrando
que
primariedade,
bons
antecedentes,
trabalho, família constituída e endereço certo são atributos
esperados de toda pessoa e o fato de alguém reunir estes
predicados não se constitui em licença para que pratique
um crime por amostra e, na sequência, permaneça solto,
causando, muitas vezes, perplexidade na população
ordeira e cumpridora de seus deveres.
Diante do exposto, por maioria de votos, cassa-se a
liminar deferida, restabelecida a prisão preventiva,
expedindo-se mandado de prisão imediatamente, vencida
a relatora sorteada, que mantinha sua decisão anterior."
(fls.
)
22/23

Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, a fim de evitar supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito
da impetração pelo Tribunal de origem.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54905431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/03/2026 13:26:47
Código de Controle do Documento: 8734651e-d736-4f29-a25a-f9d6ab9b377e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.571 / SP
Número Registro: 2026/0019612-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15058396320258260548 23931358520258260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELIEL MORAES
ADVOGADOS : ELIEL MORAES - SP380874
REYNALDO CARDARELLI FILHO - SP422022
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO RODRIGUES FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS : ELIEL MORAES - SP380874
Documento eletrônico VDA55364336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:15
Código de Controle do Documento: 5588d3ae-dd23-4ffb-9cb1-77be30bb2a50

REYNALDO CARDARELLI FILHO - SP422022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:09:15
Código de Controle do Documento: 5588d3ae-dd23-4ffb-9cb1-77be30bb2a50